Tribunal: TJDFT
Processo: 0753278-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou alegação de nulidade da citação do codevedor em cumprimento de sentença. 1. Conforme alegação do próprio agravante, a questão já foi debatida e decidida por sentença transitada em julgado, tendo-se operado a preclusão máxima. 2. A nulidade da citação do corréu em questão relativa a obrigação solidária não alcança os demais codevedores, dada sua natureza pessoal. Ante evidências da inadmissibilidade do recurso, na forma do art.10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403